Tribunal: STF
Processo: RE 69244
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-04-07
Data de publicação: 1975-04-07

Ementa:
1. Matéria envolvida em prova não pode ser objeto de reexame na fase preliminar de conhecimento do recurso extraordinário (Súmula, verbete 279). 
2. Assunto não ventilado no acórdão impugnado não pode ser objeto de recurso extraordinário (Súmula, verbete 356). 
3. C. Pr. Civil de 1939, art. 223, § Único. Se o documento junto em tempo irregular, sem ser ouvida a parte contrária, não serviu à decisão para deferir ou indeferir pedido, nem fortalecer a convicção com que o juiz decidiu, não há nulidade (Pontes de Miranda ). 
4. O STF não toma conhecimento de recurso extraordinário fundado na letra d se o recorrente não demonstra a divergência jurisprudencial nos termos previstos no verbete 291 da Súmula. 
5. Recurso extraordinário não conhecido pela 1ª Turma da corte.